Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-91.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
R MUNICIPAL N.o 911/2011. DIFERENÇAS SALARIAIS. Recálculo Sexta Parte. Observância do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, bem como do entendimento esposado na Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público desta E. Corte, conforme preconiza o artigo 927, inciso V, do CPC, e no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6. Cálculo do benefício que deve incidir sobre o salário base e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que incluem o adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo. Progressão Funcional prevista na LCM n.o 911/2011 (artigo 68). Possibilidade. A Lei Complementar Municipal n.o 912/2011 dispõe sobre critérios a serem utilizados para fins de progressão funcional. O Poder Judiciário pode conferir efetividade à norma com vistas a garantir a fruição de direito estabelecido em lei. Reforma da sentença nesse aspecto. Sentença parcialmente procedente.

RECURSO DO RÉU E REEXAME OFICIAL NÃO PROVIDOS, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002909-91.2019.8.26.0079; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BOTUCATU. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 911/2011. DIFERENÇAS SALARIAIS. Recálculo Sexta Parte. Observância do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, bem como do entendimento esposado na Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público desta E. Corte, conforme

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BOTUCATU. MIGRAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 911/2011. DIFERENÇAS SALARIAIS. Recálculo Sexta Parte. Observância do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, bem como do entendimento esposado na Assunção de Competência no 0087273-47.2005.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público desta E. Corte, conforme preconiza o artigo 927, inciso V, do CPC, e no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6. Cálculo do benefício que deve incidir sobre o salário base e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que incluem o adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo. Progressão Funcional prevista na LCM n.o 911/2011 (artigo 68). Possibilidade. A Lei Complementar Municipal n.o 912/2011 dispõe sobre critérios a serem utilizados para fins de progressão funcional. O Poder Judiciário pode conferir efetividade à norma com vistas a garantir a fruição de direito estabelecido em lei. Reforma da sentença nesse aspecto. Sentença parcialmente procedente.

RECURSO DO RÉU E REEXAME OFICIAL NÃO PROVIDOS, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.